Tribunal: STF
Processo: RE 72112
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-12-16
Data de publicação: 1976-12-16

Ementa:
1. CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGO PÚBLICO. CANDIDATO QUE, DESPEITO DE NÃO HAVER FEITO A PROVA DE TÍTULOS, EXIGIDA NAS CONDIÇÕES DO CONCURSO, FOI ERRONEAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR (ERRO MATERIAL EVIDENTÍSSIMO). NOMEAÇÃO DO CANDIDATO CLASSIFICADO EM SEGUNDO LUGAR, O QUAL, POR DIREITO, DEVIA FIGURAR EM PRIMEIRO. PECULIARIDADE DO CASO. ACÓRDÃO LOCAL QUE NÃO CONTRARIA O ART. 97, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO, ENM DIVERGE DO VERBETE 15 DA SÚMULA DO STF.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE O STF NEGA CONHECIMENTO.